Tribunal: TJDFT
Processo: 0717128-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0717128-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILTON RODRIGUES DO CARMO, SINARA CRUZ DE SA DO CARMO AGRAVADO: JUCELINO LIMA SOARES D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação ao edital de leilão do imóvel penhorado, designado para 30/04/2024 e 03/05/2024. Os agravantes alegam, em síntese, que: 1) o edital não menciona a existência de ônus, recurso ou processo pendente sobre o imóvel a ser leiloado; 2) o valor do imóvel se encontra desatualizado pelo decurso do tempo (última avaliação em 10/09/2021 – R$ 2.569.000,00), tendo sido recentemente realizada perícia em outro processo envolvendo as mesmas partes (processo n. 0003142-52.2014.8.07.000), que avaliou o imóvel em R$ 3.180.000,00; 3) o imóvel é bem de família, pois é o único de propriedade do agravante, sendo sua residência. Requerem, liminarmente, a suspensão do leilão e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Sem razão, inicialmente, os agravantes. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. De início, quanto à regularidade do edital, tal alegação não constou da impugnação apresentada perante o Juízo a quo (ID 192111908 do processo originário), não podendo ser examinada nesta sede recursal, sob pena de supressão de instância. Já em relação à necessidade de nova avaliação do imóvel diante do decurso de tempo e da valorização atestada recentemente por perito judicial em outro processo (n. 0003142-52.2014.8.07.000, que tramita na 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília), referido laudo ainda está pendente de apreciação, aguardando manifestação das partes. Além disso, constou da decisão agravada que: “(...) o transcurso de mais de dois anos para efetivação da hasta decorreu da conduta do executado, que chegou a levar a insurgência quanto à penhora ao C. Superior Tribunal de Justiça por meio de Recurso Especial, sendo ao final sucumbente (ID186740402). Ainda forçoso pontuar, já houve cancelamento da hasta pública designada em outra oportunidade (ID114165138). (...)” Por fim, quanto à alegação de que o imóvel é bem de família, o Juízo a quo já havia decidido a questão em 04/11/2021 (ID 107197948 do processo originário), in verbis: “(...) Para fins de caracterização do bem de família, há de se demonstrar nos autos tal hipótese mediante juntada de certidão detodosos cartórios imobiliários do Distrito Federal, além da comprovação de residência com comprovante de contas em geral e comprovação medianteDeclaração de Imposto de Renda. Da análise dos autos, verifica-que que os impugnantes não instruíram a peça impugnatória com documentos comprobatórios da alegação de impenhorabilidade. Como se vê, não restou configurado que o imóvel seria utilizado como residência do executada, não sendo considerado bem de família. (...)” Sendo assim, a matéria encontra-se preclusa. Nesse sentido: “(...) PENHORA. LEI 8009/90. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. REQUISITOS. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. IMPOSSIBILIDADE REINCURSÃO. (...) 1. Inviável a pretensão do recorrente de renovar discussão acerca de questão que já fora enfrentada e decidida, ainda que se trate de matéria de ordem pública não pode ser decidida novamente, em face da preclusão consumativa, sob pena de violação ao instituto da segurança jurídica. (...)” (Acórdão 1835711, 07522059020238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 8/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se o agravante para recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção (CPC 1.007 § 4o). Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator